Tribunal: CARF
Processo: 10980.725780/2018-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração..
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria que não tenha qualquer tipo de relação com o auto de infração
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Enseja o lançamento de omissão de rendimentos o recebimento a qualquer título de importância não oferecida à tributação na declaração de ajuste anual. Cabe, por outro lado, ao contribuinte o ônus da comprovação da alegação de tratar-se de rendimento não tributável.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO AO PISO LEGAL.
Não demonstrados nos autos que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos art. 71, 72, 73 da Lei no 4.502, de 1964, não se justifica-se a imposição da multa qualificada de 150%.
A omissão de rendimentos e a contabilização incorreta, por si só, não se mostra suficiente para comprovar a fraude e a simulação dolosas praticadas, ou mesmo o intento à sonegação, suficientes à qualificadora da multa. Aplicação da Súmula CARF no 14
MOMENTO DE PROVAR. PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos.
Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas hipóteses previstas no art. 16, do PAF.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo prazo para provas, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725780/2018-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.309 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
LAERTE JUSTINO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em
obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à
defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração..
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria que não tenha qualquer tipo de relação com o auto
de infração
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Enseja o lançamento de omissão de rendimentos o recebimento a qualquer
título de importância não oferecida à tributação na declaração de ajuste anual.
Cabe, por outro lado, ao contribuinte o ônus da comprovação da alegação de
tratar-se de rendimento não tributável.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO AO PISO LEGAL.
Não demonstrados nos autos que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos art. 71, 72, 73 da Lei no 4.502, de
1964, não se justifica-se a imposição da multa qualificada de 150%.
A omissão de rendimentos e a contabilização incorreta, por si só, não se mostra
suficiente para comprovar a fraude e a simulação dolosas praticadas, ou mesmo
o intento à sonegação, suficientes à qualificadora da multa. Aplicação da
Súmula CARF no 14
MOMENTO DE PROVAR. PROVA DOCUMENTAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725780/2018-07
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725780/2018-07

A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas
exceções somente nos casos expressamente previstos.
Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas
hipóteses previstas no art. 16, do PAF.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade,
não implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo
prazo para provas, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas
que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações de inconstitucionalidade da multa qualificada, de
vícios na contabilidade da empresa Globo Med Servicos Medicos Ltda, e de responsabilização
dos contadores e empresa de contabilidade pelos planejamentos tributários abusivos na pessoa
jurídica; e na parte conhecida, por maioria de votos, dar lhe provimento parcial ao recurso, para
afastar a aplicação da multa qualificada, reduzindo-a ao percentual de 75%. Vencidos os
conselheiros Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro e Mário Hermes
Soares Campos, que negaram provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Thiago
Buschinelli Sorrentino.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Buschinelli Sorrentino
(Suplente Convocado, ausente o Conselheiro Samis Antônio de Queiroz), Sonia de Queiroz
Accioly e Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 368 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 8a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto
Alegre (fls. 336 e ss) que julgou improcedente a impugnação à constituição de crédito tributário,
em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no ano-calendário de 2015.
Segundo o Acórdão recorrido:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração do Imposto de
Renda de Pessoa Física - AI com os respectivos Demonstrativos (fls. 283/292) e o
Termo de Verificação e Encerramento Fiscal (fls. 273/282), partes integrantes e
indissociáveis do AI, exigindo o recolhimento do crédito tributário no valor total de R$
661.100,96 (seiscentos e sessenta e um mil, cem reais e noventa e seis centavos), sendo
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725780/2018-07

R$ 241.128,12 de imposto, R$ 58.280,66 de juros de mora (calculados até 10/2018) e
R$ 361.692,18 de multa proporcional (passível de redução).
Da ação fiscal restou a constatação de:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
  Fatos Geradores: Ano-calendário 2015
  Multa: 150,00 %
Do Termo de Verificação e Encerramento Fiscal (fls. 273/282)
É relatado que a empresa Globo Med Serviços Médicos Ltda, CNPJ 17.713.721/0001-
41 foi objeto de ação fiscal onde foi constatado por meio dos arquivos digitais contábeis
fornecidos pela empresa que os pagamentos contabilizados na conta contábil n° 541 -
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, subconta 54101 - DISTRIBUIÇÃO referem-se a
pagamentos relativos à suposta distribuição e/ou adiantamentos de lucros a sócios da
empresa.
O objeto social da referida empresa é: "a prestação de serviços de assistência médica
através de consultas médicas ambulatoriais, de urgência e emergência, prestadas em
hospitais, pronto socorro, postos de saúde e clínicas médicas e o assessoramento na
gestão de saúde, através de exames complementares e do fornecimento para
atendimento exclusivo em postos de saúde, pronto socorro, hospitais, clínicas médicas e
laboratórios, de médicos especialistas, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros,
técnicos e auxiliares de enfermagem".
É informado que, utilizando-se de provas obtidas nos autos da ação fiscal realizada na
empresa GLOBO MED, processo n° 10980-721.028/2018-89, juntados aos demais
elementos coletados no curso do presente procedimento fiscal, restará comprovado que
os valores recebidos por Laerte Justino de Oliveira da empresa GLOBO MED, referem-
se a rendimentos tributáveis, não oferecidos à tributação.
Que Laerte Justino de Oliveira ingressou como sócio da GLOBO MED em 30/05/2015,
conforme 10a Alteração Contratual (fls. 79/156), com participação de 0,01% (zero
vírgula um por cento) do capital social, sendo quotas cedidas pela sócia majoritária
Rosa Maria Rogonni. Foi constatado na contabilidade da empresa a existência de
pagamentos a Laerte Justino de Oliveira.
Por meio do Termo de Início de Procedimentos Fiscal (fls. 02/03) o contribuinte foi
intimado a apresentar os documentos nele relacionados. Em atendimento, compareceu
apresentando parte dos documentos e informando (fls. 05/19) que em relação aos
rendimentos auferidos da empresa GLOBO MED, "...o informe referente aos
rendimentos não tributáveis por distribuição de lucros, está em posse da empresa
GLOBO MED...que... tem uma Ação correndo na 17a Vara de Curitiba...por retenção
de documentos...".
Em 12/07/2018 foi encaminhado o Termo de Intimação Fiscal N° 001 (fls. 20/22)
solicitando esclarecimentos em relação aos rendimentos recebidos da empresa GLOBO
MED, no montante de R$ 876.829,53 (relacionados por data de pagamento).
O Termo de Intimação Fiscal N° 002 foi desconsiderado em virtude de renúncia do
representante legal anterior. Assim, em 31/08/2018 foi encaminhado o Termo de
Intimação Fiscal N° 003 reiterando os termos da Intimação N° 001 e solicitando os
extratos bancários, relativamente ao período fiscalizado. Em resposta o interessado
compareceu, em 27/09/2018, apresentando os extratos bancários do Banco Itaú, agência
9626, conta 17033-7, para o ano de 2015 e o Comprovante de Rendimentos fornecido
pela GLOBO MED onde consta lucros distribuídos no montante de R$ 825.000,00 (fls.
33/64).
Da análise das DIRPF apresentadas pelo contribuinte para o ano-calendário 2015, foi
constatado que declarou rendimentos isentos e não tributáveis, decorrentes de lucros
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725780/2018-07

recebidos da empresa GLOBO MED, no montantes de R$ 825.000,00. Assim,
inconteste o recebimento destes valores por parte de Laerte Justino de Oliveira.
A fiscalização entende que, diferentemente do declarado por Laerte Justino de Oliveira
em sua DIRPF, os rendimentos recebidos da empresa GLOBO MED são tributáveis, e
não foram oferecidos à tributação. E, ainda, que o montante recebido é de R$
876.829,53 e não R$ 825.000,00 como declarado em rendimentos isentos. Que estas são
as conclusões que se chega ao se analisar a contabilidade da empresa, valores esses
compatíveis com a movimentação financeira do fiscalizado.
Que na realização da auditoria na empresa GLOBO MED, processo n° 10980-
721028/2018-89, após intimação, a empresa apresentou o Arquivo MANAD, no qual
declara e informa todos os eventos contábeis da empresa para os anos de 2013 a 2015
(fls. 65/71), com recibo de entrega assinado por Rosa Maria Rogonni, sócia majoritária
da empresa.
No item 4.11 do Termo de Verificação (fl. 276) consta que: "Ao se analisar o plano de
contas constante no Arquivo MANAD, ficou evidente a simulação utilizada pela
empresa para atribuir aos pagamentos que efetuou a Laerte Justino de Oliveira, como
se distribuição de lucros fossem. Os valores destinados à Laerte são lançados a débito
da sua conta pessoal (conta de resultado), no reconhecimento da despesa, e a crédito
da conta caixa, ou bancos, no pagamento. No final do exercício, o saldo existente é
baixado integralmente a débito da conta de apuração do resultado ("resultado líquido
final" conforme consta no plano de contas), ou seja, a empresa trata contabilmente os
pagamentos que efetuou ao sócio como despesas ordinárias, em nada se assemelhando
a distribuição ou antecipação de lucros conforme quer fazer crer pelo nome da conta e
dos históricos dos lançamentos".
Demonstração da contabilização no reconhecimento da despesa em relação a Laerte e na
apuração do resultado, apresentadas nas folhas 276/277.
Assim, foi apurado lucro líquido no exercício de 2013 de R$ 163.349,36 e no exercício
de 2014 foi igual a R$ 1.381.668,85. No exercício de 2015 a empresa apurou prejuízo
igual a R$ 1.240.176,64.
No item 4.16 do Termo de Verificação (fl. 277) é relatado que: "No exercício de 2013 a
empresa transferiu integralmente o lucro apurado para a conta de lucros acumulados,
sendo que esta manteve o mesmo saldo ao longo do exercício seguinte. No exercício de
2014 efetuou a mesma operação, sendo que do saldo apurado nos exercícios de 2013 e
2014, R$1.545.018,21 (R$ 163.349,36 em 2013 + R$ 1.381.668,85 em 2014), transferiu
R$ 860.000,00 para a conta de capital social, a título de "integralização de lucros
acumulados no capital social". Ainda assim não efetuou nenhuma distribuição do lucro
remanescente, mantendo o saldo de R$ 685.018,21 até o final do exercício".
Os lançamentos contábeis constam reproduzidos nas fls. 277/278.
No item 4.17 (fl. 278) consta: "Os registros contábeis nas contas demonstrativas do
capital social e de lucros e prejuízos acumulados da empresa GLOBO MED,
demonstram que não houve distribuição de lucros aos sócios. Assim, tais registros
contábeis demonstram a ocorrência de simulação quando informam no histórico dos
lançamentos contábeis como se antecipação de lucros fossem, quando na verdade,
referem-se à pró-labore pago a Laerte".
Outro ponto é que o Contrato Social da empresa GLOBO MED prevê a distribuição dos
resultados de forma desproporcional aos percentuais de participação no quadro
societário, segundo autorização prevista no art. 1.007 do Código Civil. Também prevê
que a distribuição dos resultados, apurados pela sociedade, deve ser deliberado através
de reunião dos sócios, devidamente convocada e, ainda que a sociedade poderá
distribuir lucros apurados a partir de demonstrações financeiras intermediárias. Contrato
Social e Alterações (fls. 72/259).
Que os pagamentos efetuados por GLOBO MED a título de lucro/antecipação de lucro,
não guardam nenhuma relação com o percentual de participação no capital social
(0,01%), sendo, via de regra, pagamentos mensais e em valores diferentes a cada mês.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725780/2018-07

Constatada a desproporcionalidade entre o percentual de participação dos sócios e os
pagamentos a título de lucros distribuídos, caberia à empresa demonstrar que efetuou
esta distribuição dos resultados segundo as regras previstas no seu contrato social e
alterações, ou seja, deliberação da distribuição dos resultados realizada em reunião dos
sócios, precedida da regular convocação, registrada em ata e apuração dos lucros a
distribuir efetuada a partir de demonstrações financeiras intermediárias. Que, em relação
à distribuição dos resultados que contabilizou nos anos de 2013 a 2015, mesmo
intimada, a empresa não apresentou a comprovação de convocação das assembleias,
nem as cópias das Atas autenticadas constando a distribuição dos resultados apurados
pela sociedade. Em relação à antecipação de distribuição de lucros nos anos de 2013 a
2015, também não apresentou as demonstrações financeiras intermediárias, levantadas à
época, citadas em cláusula do contrato social.
Que, diante da negativa da empresa, em atender ao contido nos Termos de Intimação,
no âmbito da ação em razão da GLOBO MED, a fiscalização encaminhou ofício à Junta
Comercial do Paraná, solicitando cópias de todas as atas registradas pela GLOBO MED
naquele órgão estadual. Em resposta ao ofício, a Junta Comercial informou que
nenhuma ata foi levada a registro pela empresa no período fiscalizado.
Dessa forma a fiscalização concluiu que (Item 5.7, fl. 279): "Constatado que a empresa
não comprovou que efetuou reuniões de deliberações de distribuição de resultados, que
não registrou em atas as deliberações dos sócios e, ainda, que não levantou
demonstrações financeiras intermediárias que suportassem tal distribuição, verifica-se
total ilegalidade dos seus procedimentos e que desqualificam os históricos dos
lançamentos contábeis efetuados na conta contábil n° 541- DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS, subconta 54101 - DISTRIBUIÇÃO, relativamente aos pagamentos que
efetuou ao sócio Laerte Justino de Oliveira;"
Diante da demonstração inequívoca dos fatos, a fiscalização entende que Laerte Justino
de Oliveira recebeu rendimentos tributáveis da empresa GLOBO MED, no ano de 2015,
no montante de R$ 876.829,53 a título de pró-labore, e tais valores não foram por ele
oferecidos à tributação.
Em resumo a fiscalização constatou:
* De acordo com os registros contábeis apresentados através do arquivo MANAD, a
empresa GLOBO MED efetuou pagamentos ao fiscalizado, para o ano de 2015, no
montante de R$ 876.829,53;
* Apesar de constar nos históricos dos lançamentos contábeis de tais pagamentos, a
informação de que se tratavam de antecipação ou distribuição de lucros, não há, na
contabilidade da empresa, a comprovação de distribuição de lucro aos acionistas, nos
anos de 2013 a 2015;
* Mesmo na hipótese em que houvesse registro de distribuição de lucros, o que não é o
caso, não houve por parte da empresa cumprimento ao seu contrato social em relação à
suposta distribuição: a empresa não comprovou que efetuou reuniões de deliberações de
distribuição de resultados, não registrou em atas as deliberações dos sócios e, ainda, não
levantou demonstrações financeiras intermediárias que suportassem tal distribuição;
* Laerte Justino de Oliveira informou indevidamente como isentos e não tributáveis na
DIRPF, ano-calendário 2015, rendimentos tributáveis que recebeu da empresa GLOBO
MED, no montante de R$ 825.000,00. Também deixou de declarar a diferença de
R$51.829,53 como rendimentos tributáveis recebidos da mesma empresa.
Dessa forma, o recebimento de rendimentos tributáveis, no montante de R$ 876.829,53
foram levados à tributação a título de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica.
Face aos elementos trazidos aos autos, a fiscalização entendeu que evidenciou-se o
propósito deliberado por parte da empresa, através de seus administradores e em conluio
com o sócio Laerte Justino de Oliveira, de modificar a característica essencial do fato
gerador do imposto de renda da pessoa física, pela modificação intencional das suas
características, tratando e ocultando remunerações como se lucro distribuídos fossem. A
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725780/2018-07

conduta se configura como sonegação, conforme previsão do art. 71 da Lei 4.502/1964
(transcrito na fl. 280).
Que Laerte, agindo com dolo, utilizou-se de meios ilícitos tentando impedir ou retardar
o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, descaracterizando-o e, desta forma, tentando eximir-se do
pagamento dos tributos devidos, o que configura a tentativa de evasão fiscal por meio
simulado.
Que as condutas se configuram como FRAUDE, conforme previsão do art.72 da Lei n°
4.502/1964 e como CONLUIO, conforme previsão do art. 73 da mesma Lei (transcritos
na fl. 280).
Ao incorrer nas infrações previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/1964, Laerte
Justino de Oliveira enquadrou-se na previsão do parágrafo 1° do art. 44 da Lei
9.430/1996 (duplicação da multa de ofício), assim como foi formalizada a
Representação Fiscal para Fins Penais.
Da Impugnação (fls. 300/320)
É informado que o contribuinte é médico, CRM 1.121 e que sempre cumpriu com suas
obrigações fiscais, seguindo as legislações e orientações da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, conforme se verifica na Declaração de Ajuste Anual do ano-
calendário 2015.
Que em 30/05/2015 foi incluído no quadro societário da empresa GLOBO MED
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP (conforme 10a Alteração e Consolidação do
Contrato Social), recebendo 64 quotas no valor de R$ 1,00 cada, totalizando R$ 64,00,
perfazendo 0,01% das quotas sociais.
Que ao ser intimado, apresentou recibo e Informe de Rendimentos do ano de 2015,
sendo o rendimento declarado como isento e não tributável, o recebido da GLOBO
MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP, empresa da qual participava do quadro
societário. Que ao declarar outros recibos e Informes de Rendimentos como Tributáveis,
verifica-se a boa-fé do Impugnante, que sempre atuou de forma responsável e lícita para
com o Fisco Federal.
Em sede de preliminar, argui a nulidade do Auto de Infração por ofensa ao art. 142 do
CTN - Fato Gerador/Sujeito Passivo. Que o binômio fato gerador - base de cálculo são
elementos indispensáveis para lavratura do Auto de Infração, não podendo ser
materializados com base em presunções, muito menos ser calcados em fatos duvidosos.
Nos termos do art. 112 do CTN, havendo dúvida em relação à concretização do fato
gerador, a legislação será interpretada de maneira favorável ao contribuinte.
Que no caso em comento, a nulidade reside no fato de a autoridade fiscal enquadrar o
Impugnante em artigos e incisos diversos, impossibilitando a apresentação de sua defesa
de forma única e contundente.
Aduz que no Termo de Verificação e Encerramento Fiscal, no item 3.3 a própria
autoridade fiscal afirma que, nos autos da ação fiscal, processo 10980-721.028/2018-89,
realizada na empresa GLOBO MED, comprova que os valores recebidos por Laerte
Justino de Oliveira, referem-se a rendimentos tributáveis, não oferecidos à tributação.
Que o Processo 10980-721.028/2018-89 realizado na empresa GLOBO MED ainda
encontra-se em discussão, não podendo concluir nenhuma decisão concreta da suposta
infração.
Que os auditores-fiscais presumindo a omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebido de pessoas jurídicas e, mesmo certificando de que o Impugnante
participava do quadro societário da GLOBO MED, lavraram o Auto de Infração (e se
não fosse o bastante ainda foi imputada multa qualificada de 150%) mesmo sem a
devida comprovação dos fatos aduzidos, estando, portanto, fundamentado em uma
possibilidade, uma dúvida.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725780/2018-07

Que, conforme a legislação tributária, cabe a autoridade fiscal lavrar e identificar os
artigos supostamente infringidos, com demonstração dos incisos específicos para o caso
concreto, possibilitando a ampla defesa e o contraditório.
Entende que a autoridade fiscal não tem convicção de que os valores recebidos pelo
Impugnante se referem a rendimentos tributáveis, pois, conta que os dados ainda serão
comprovados.
No Item 3.2 (fl. 304 em diante) "Do cerceamento do Direito de Defesa" o Impugnante
reforça os argumentos citando o art. 5° da Constituição e ensinamentos de Hugo de
Brito Machado e Alexandre de Moraes.
Ressalta que nem a autoridade fiscal está convencida de que houve a materialização do
fato gerador, pois, a mesma afirma que comprova, mesmo sem a decisão final do
processo administrativo, que os valores recebidos por Laerte Justino de Oliveira
referem-se a rendimentos tributáveis, não oferecidos à tributação.
Isso significa que, nos moldes em que foi constituído o presente Auto de Infração deixa
margem a dúvidas quanto a real ocorrência do fato, trazendo efeitos improfícuos ao
mundo jurídico, comprometendo sobremaneira o exercício do direito de defesa do
contribuinte.
Que nesse contexto o Auto de Infração é superficial e inconsistente e, furtando a função
vinculada que é atribuída a autoridade administrativa, ou seja, o Impugnado não exerceu
regularmente seu direito constitutivo de lançamento Ao final. transcreve o art. 112 do
CTN (fl. 306).
No mérito, inicia seus argumentos citando o objeto social da empresa GLOBO MED e
que ingressou na empresa em 30/05/2015, recebendo 0,01% do capital social, conforme
10a Alteração e Consolidação do Contrato Social.
Diante do ingresso do Impugnante e de outros sócios, apresenta como ficou a
distribuição do capital social da empresa (fls. 307/309), para comprovar que houve sim
alteração do capital social em razão do ingresso dos sócios, descabendo qualquer
alegação de simulação ou dissimulação das remunerações por parte dos contribuintes.
Que diante disso, já comprova que toda a operação realizada pelo Impugnante ocorreu
conforme dispõe a legislação tributária, vez que, ao compor o quadro societário da
empresa GLOBO MED, todos os rendimentos oriundos da distribuição de lucros ou
dividendos são lançados como isentos e não tributáveis.
No Item 4.1.1 (fls. 310/311) defende a suspensão do Auto de Infração até o deslinde do
Procedimento Fiscal, processo n° 10980.721028/2018-89, lavrado em face da empresa
GLOBO MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. Que a autoridade fiscal está utilizando
supostas provas obtidas no processo contra a empresa GLOBO MED, cuja autuação
ainda se encontra em discussão, sem decisão terminativa.
No Item 4.1.2 "Da Auditoria Fiscal" (fl. 311) argumenta que mesmo ainda pendente de
conclusão do processo "principal", na GLOBO MED, o Impugnante foi indevidamente
autuado.
Informa que com a devida cautela e total demonstração de boa-fé, respondeu todas as
intimações recebidas, tempestivamente, apresentando, inclusive, o Comprovante de
Rendimentos pagos e de imposto sobre a renda retido na fonte informado pelo sócio
Sandro Cristiano Kowalski.
Que sendo médico, não possui qualquer formação contábil e fiscal, e somente prestou as
informações que sabia para colaborar com a autoridade fiscal (referindo-se aos
documentos acostados às fls. 05/07). Esclarece que utilizou termos e informações
leigos, pois, todos os valores recebidos pelo Impugnante foram decorrentes da
distribuição de lucros da empresa GLOBO MED, oriundas dos serviços realizados pelos
sócios. Ou seja, quanto mais os sócios trabalhassem em prol da GLOBO MED, maiores
os rendimentos e consequentemente maiores as distribuições de lucro.
Observa que a 10a Alteração Contratual da GLOBO MED prevê que a distribuição de
lucros poderia ser realizada de forma desproporcional, pois era computada com base nas
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725780/2018-07

horas trabalhadas e plantões realizados. Quanto mais o sócio trabalha, maior a fatia da
distribuição de lucros recebia. Não havendo ilicitude nos atos praticados pelo
Impugnante.
Ressalta que toda a gestão contábil/financeira da empresa GLOBO MED era exercida
pelo sócio Sandro Cristiano Kowalski, responsável técnico pela geração de arquivos, o
qual geria e acompanhava todos os procedimentos societários e contábeis/fiscais da
empresa.
Alega que o processo envolvendo a empresa GLOBO MED ainda se encontra pendente
de decisão definitiva, restando evidente a impossibilidade de atribuir qualquer
responsabilidade ao Impugnante sobre o caso em comento. Entende que caso se
confirme as infrações impostas à empresa GLOBO MED (processo n°
10980.721028/2018-89), conclui-se que todas as atividades praticadas foram realizadas
e utilizadas pela empresa, sem a participação do Impugnante. Assim, todo o infortúnio é
decorrente de suposta simulação realizada pelos administradores da empresa e de sua
contabilidade, não podendo o Impugnante ser responsabilizado por práticas de terceiros,
caso comprovado em decisão definitiva.
No Item 4.1.3 (fls. 313) "Do Contrato Social e a Distribuição de Lucros" reforça os
argumentos já expostos, concluindo que agiu e cumpriu com todas as regras previstas
nas legislações e no Contrato Social, recebendo e declarando seus rendimentos como
distribuição de lucros, não podendo, portanto, ser responsabilizado por qualquer ação ou
omissão da administração da empresa GLOBO MED.
Informa também que a partir 10a Alteração Contratual, passou a compor o quadro
societário da GLOBO MED, cujo sócio William Lacerda Correa representava a referida
sociedade (colaciona trechos da 10a Alteração, nas fls. 313 e 314).
Que nos termos do item 7.10, da 10a Alteração e Consolidação do Contrato Social,
declararam os sócios que se configuram perante a sociedade somente como sócios,
declaram que poderão ou não possuir retiradas de pró-labore, sendo este fixado em 01
(um) salário inicial de contribuição atualmente compreendido em R$ 788,00 (setecentos
e oitenta e oito reais).
Que agindo e atuando como sócios, restou o previsto na Cláusula 11a - DAS
DISTRIBUIÇÕES DE LUCROS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (colacionada
na fl. 315).
Reitera que sendo médico e não possuindo nenhuma formação contábil, apenas seguiu o
disposto no Contrato Social, não compactuando com qualquer simulação ou conluio
junto com a empresa GLOBO MED. Caso seja comprovada a simulação no processo
10980-721028/2018-89, restará também comprovado que o Impugnante não possui
nenhum poder de gerência ou conhecimento acerca das atitudes e práticas cometidas
pelo sócio representando Sr. William Lacerda Correa.
No Item 4.2 "Da Multa Confiscatória" defende a aplicação do princípio da vedação ao
confisco às multas tributárias. Que no caso concreto, subsidiariamente ao pedido de
cancelamento do Auto de Infração, requer seja extinta a multa aplicada ou, que ao
menos seja reduzido o valor arbitrado, em razão do seu eminente caráter abusivo e
confiscatório, que atenta contra o patrimônio do contribuinte.
Que, caso restem vencidos os pedidos que apresenta (fls. 319/320) e expostos ao longo
deste relatório, requer seja adequado o valor do crédito tributário ao valor do imposto
devido, sem a incidência da multa, vez que o Impugnante somente agiu conforme
dispõe o Contrato Social e colaborou com toda a fiscalização, demonstrando a boa-fé e
ausência de conluio para com a empresa GLOBO MED, ou, que seja reduzida a patamar
razoável e proporcional.
Ao final, requer a posterior juntada de documentos comprobatórios do alegado que
ainda não puderam ser disponibilizados em tempo hábil.
Em 26/02/2019 foi anexado o Termo de Solicitação de Juntada contendo petição de
suspensão do processo até o deslinde das ações judiciais que, segundo a defesa,
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725780/2018-07

comprovarão o dolo praticado pela empresa CONTCOM e as pessoas de Sandro
Cristiano Kowalski e William Lacerda Correa e documentos referentes a essas ações
movidas pela empresa GLOBO MED.
É o relatório.
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
É de se rejeitar a alegação de cerceamento de defesa quando os fatos que ensejaram o
lançamento se encontram corretamente descritos e tipificados no Auto de Infração e no
Termo de Verificação Fiscal e estão presentes nos autos todos os elementos necessários
à elaboração da impugnação, tendo sido oferecida ao litigante, seja durante o curso da
ação fiscal, seja na fase de impugnação, ampla oportunidade de se manifestar e de
apresentar provas que elidissem a autuação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS.
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a profissionais médicos, entre eles o contribuinte,
sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros de pessoa jurídica,
constituíram-se, na verdade, em remuneração por serviços prestados, cuja natureza é
tributável, correta é a reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização.
SIMULAÇÃO.
Evidenciada a realização de operação simulada com o intuito doloso de excluir ou
modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária e gerar
maiores vantagens fiscais, cabível a exigência do tributo incidente sobre a real operação.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício sobre o valor do
imposto apurado em procedimento de ofício, que deverá ser exigida juntamente com o
imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte, independentemente do motivo
determinante da falta. No caso em exame, tendo sido comprovado o intento doloso do
contribuinte de reduzir indevidamente sua base de cálculo, a fim de se eximir do
imposto devido, cabível é a aplicação da multa qualificada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 01/04/2019 (fls. 364), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 02/05/2019 (fls. 367), alegando, em breve síntese,
que:
1 – ao ingressar no quadro societário da empresa GLOBO ME SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA. - EPP, o Recorrente declarou os lucros e dividendos recebidos, no campo
rendimentos isentos e não tributáveis, e que os valores recebidos e declarados como isentos e
não tributáveis eram resultado da distribuição de lucros, previsto em Contrato e autorizados
pela Legislação;
2 – que o lançamento é nulo, por cerceamento à defesa, na medida em que a
autuação não informa a disposição legal infringida e a penalidade aplicável, descumprindo com o
disposto no art. 10 do Decreto n.o 70.235/1972;
3 – que o lançamento é nulo por estar lastreado em evidências/suposições e não
em provas, na medida em que a autoridade fiscal valeu-se assuntos e matérias em discussão
administrativa nos autos 10980.721.028/2018-89, ou seja, sem a devida comprovação e que
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725780/2018-07

estando o processo envolvendo a empresa GLOBO MED ainda pendente de decisão definitiva,
resta evidente a impossibilidade de atribuir qualquer responsabilidade ao Recorrente sobre caso
em comento, pois, este somente seguiu o disposto no contrato social declarando seus
rendimentos como isentos e não tributado. ;
4 – o erro de lançamento contábil da empresa GLOBO MED não possui o condão
de descaracterizar a distribuição de lucros entre os sócios. Ressalta que: (...), caso haja alguma
irregularidade nos procedimentos contábeis utilizados no caso em tela que colocam em dúvidas
a distribuição de lucros realizada, estas deverão e serão analisadas e decididas no processo
10980.721.028/2018-89 e, somente após, poderão ser utilizadas em outros processos. Ou seja,
as provas obtidas no processo em face a GLOBO MED não podem servir de fundamento deste
processo, vez que, as mesmas ainda estão viciadas de incertezas. Isto é, somente com o término
do processo envolvendo a GLOBO MED e devidamente comprovado que os valores distribuídos
aos sócios eram números tributáveis é que se poderá iniciar os procedimentos contra as pessoas
físicas;
5 –(...) em atenção ao Princípio da Eventualidade, cumpre reiterar que, como
será devidamente comprovada na autuação fiscal movida contra a GLOBO MED, quem atuava
como verdadeiros gestores, administradores e contadores eram os sócios WILLIAN LACERDA
CORREA e SANDRO CRISTIANO KOWALSK, quem, inclusive, eram os responsáveis pelas
declarações dos impostos de renda da empresa e de alguns sócios, inclusive, do Recorrente;
6 - as distribuições de lucros aos sócios foram realizadas de forma antecipada, e
que, por equívoco dos sócios contadores, as distribuições foram lançadas de forma incorreta,
contribuindo para a lavratura deste auto.
7 - caso seja confirmada a suposta infração em debate, não pode o Recorrente ser
condenado pela prática de simulação, haja vista que, o mesmo somente seguiu as orientações
dos contadores Sandro Cristiano Kowalski e Willian Lacerda Correa na intenção de economia
fiscal legítima. Caso seja entendida a existência de simulação, somente os contadores Sandro
Cristiano Kowalski e Willian Lacerda Correa podem ser condenados, pois, foram os
articuladores e planejadores tributários que ludibriaram todos os outros sócios de que as
operações estavam corretas;
8 – a multa aplicada de 150% tem caráter confiscatório, ferindo a CF/88, devendo
ser cancelada ou reduzida;
9 – que tanto a empresa GLOBO MED, quanto o Recorrente, foram vítimas da
empresa CONTCOM, na medida em que essa empresa em vez de recolher os tributos devidos,
desviava os valores para benefícios próprios; escondeu e dificultou o acesso da empresa aos
documentos contábeis/fiscais requeridos pela Fiscalização, realizava as distribuições de lucros,
sem observar registrar as atas em cartório e lançava os valores de forma equivocada, como
despesa. Salienta que a empresa GLOBO MED e o Requerente agiram em total consonância
com o disposto em Contrato Social, em transparente boa-fé e de forma correta, qual seja,
declarando como distribuição de lucro;
10 – pleiteia a suspensão da presente autuação fiscal até o deslinde do processo
10980.721028/2018-89, bem como, dos términos das ações judiciais para que se evite qualquer
possibilidade de injustiça;
11 - além de imperiosa a necessidade da suspensão dos processos administrativos
que envolvam a GLOBO MED e todos os seus sócios até a entrega definitiva de todos os
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725780/2018-07

documentos pela CONTCOM, resta claramente a possibilidade de se apresentar novos
documentos no decorrer deste processo;
Resumidamente:
Preliminarmente
i) Reconhecer a NULIDADE do crédito tributário, por ausência de comprovação da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária e dos demais requisitos constantes no
art. 142 do Código Tributário Nacional;
ii) Reconhecer a NULIDADE do Auto de Infração, vez que, a própria Fiscalização
assume a existência de dúvidas se os valores recebidos pelo Recorrente se referem a
rendimento tributáveis, pois, consta que os dados ainda serão comprovados no processo
no 10980.721028/2018-89 que move em face da empresa GLOBO MED;
iii) Reconhecer a NULIDADE do Auto de Infração na formatação em que se encontra,
por cerceamento do direito de defesa;
Mérito
a) Julgar por TOTALMENTE IMPROCEDENTE e CANCELAR o Auto de Infração
por completa ausência de materialização da hipótese de incidência, visto que, sendo o
Recorrente sócio da empresa GLOBO MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., foi correto
o lançamento dos rendimentos recebidos à título de distribuição de lucros, como
rendimentos isentos e não tributáveis.
b) RECONHECER a empresa GLOBO MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. como
sociedade simples, na qual, os sócios exercem as suas profissões ou prestam serviços de
natureza pessoal e optaram em correr o risco do negócio e receberem integralmente
como distribuição de lucro, como foi feito pelo Recorrente, julgando, portanto,
IMPROCEDENTE o Auto de Infração EXTINGUINDO o processo administrativo em
debate;
c) RECONHECER que o Recorrente não simulou qualquer infração, visto que, todas as
operações e planejamentos contábeis e fiscais foram elaborados, exclusivamente, pelos
sócios e contador Sandro Cristiano Kowalski e técnico em contabilidade Willian
Lacerda Correa, EXTINGUINDO, assim, a infração de simulação;
d) Caso reste vencido os pedidos acima, requer seja adequado o valor de crédito
tributário ao valor do imposto devido, sem a incidência da multa de 150% (cento e
cinquenta por cento), vez que, totalmente confiscatória, além de que a Recorrente
somente agiu conforme dispõe o Contrato Social, ou, que seja reduzida a patamar
razoável e proporcional;
e) Caso não seja acolhido o pedido supra, que seja SUSPENSO o presente Auto de
Infração até o deslinde do processo 10980.721028/2018-89, haja vista que toda celeuma
acerca dos supostos rendimentos tributáveis está sendo analisados neste processo;
f) Por fim, consoante o disposto no art. 16, §4o, do Decreto n.o 70.235/72, requer a
posterior juntada de documentos comprobatórios do alegado que ainda não puderam ser
disponibilizados em tempo hábil, vez que, encontra-se em posse ilícita da empresa
CONTCOM
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço, parcialmente, do recurso e passo ao seu exame.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725780/2018-07

É preciso ressaltar a vedação a órgão administrativo para declarar
inconstitucionalidade de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido:
Súmula CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, a alegação de inconstitucionalidade da multa qualificada não pode ser
conhecida.
Pois bem, como visto, a atividade do julgador administrativo consiste em
promover o controle de legalidade relativo ao julgamento de 1a instância e à constituição do
crédito tributário, respeitados os estritos limites estabelecidos pelo contencioso administrativo.
O litígio instaurado com a defesa limita o exercício desse controle, e o limite se dá
com o cotejamento das matérias trazidas na defesa que guardem relação direta e estrita com a
autuação.
Assim é que todas as alegações de defesa que extrapolarem a lide não deverão ser
conhecidas em sede de julgamento administrativo.
Desta forma, questões relativas a vícios na contabilidade da GLOBO MED
SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ 17.713.721/0001-41, bem como responsabilização dos
contadores e empresa de contabilidade pelos planejamentos tributários abusivos na pessoa
jurídica fogem aos contornos da presente lide administrativa, que trata da análise de autuação
tributária por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Sendo assim, não conheço das presentes pretensões.
Quanto ao pedido de suspensão do presente feito até julgamento definitivo do
PAF no 10980.721.028/2018-89 instaurado em face da Globo MED Serviços Médicos e das
ações ajuizadas perante o Poder Judiciário em face da empresa de contabilidade e dos
contadores, também não merece acolhida.
Isso porquanto não se observa, no caso concreto, situação de prejudicialidade que
possa ensejar a suspensão do presente processo em razão da autuação expedida em face da
pessoa jurídica.
As infrações tributárias e responsabilizações, correlatas, são autônomas e as regras
matrizes de incidência tributária distintas.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725780/2018-07

Como bem apontou o Termo de Verificação Fiscal (fls. 273 e ss) a Globo Med
foi objeto de ação fiscal, onde se constatou nos arquivos digitais contábeis fornecidos pela
empresa (Arquivo MANAD, Doc. 011, fls. 65/71) que os pagamentos contabilizados na conta
contábil n° 541 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, subconta 54101 – DISTRIBUIÇÃO, referem-
se à contabilização de pagamentos relativos à suposta distribuição e/ou adiantamentos de lucros a
sócios da empresa, e verificado que não constam nos registros contábeis da empresa, nas contas
demonstrativas do Patrimônio Líquido, comprovação a respeito da distribuição de lucros,
constatando-se simulação nos registros contábeis que informam supostas distribuições de lucros.
Como se observa, são infrações distintas, cometidas por contribuintes diferentes.
O R. Acórdão recorrido bem apontou que:
O fato gerador do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é um
acréscimo de patrimônio decorrente do capital, do trabalho, enfim, de qualquer ganho
ou proveito auferido. A simples percepção pelo contribuinte (pessoa física) de
rendimentos do trabalho pagos por pessoa jurídica, sejam eles com ou sem vínculo
empregatício, é suficiente para cristalizar e quantificar o aspecto material de incidência
do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, descrito em sua regra matriz
de incidência. Ocorrendo no mundo fático hipótese descrita em norma jurídica esta
incide e faz nascer o fato gerador do imposto de renda.
Assim, é irrelevante, para fins tributários, a discussão, neste processo, sobre ter ou não
havido decisão definitiva no processo da GLOBO MED, não havendo necessidade de
suspensão do presente feito sob qualquer pretexto.
Quanto ao posterior Termo de Solicitação de Juntada (fls. 324) contendo pedido (fls.
326/330) de suspensão do processo até o deslinde das ações por suposto dolo cometido
pela empresa CONTCOM e as pessoas de Sandro Cristiano Kowalski e William
Lacerda Correa, também não merece prosperar.
Verifica-se, dos documentos acostados, que são ações judiciais em que o autor é a
empresa GLOBO MED e são reús a empresa CONTCOM e as pessoas físicas de Sandro
e William, anteriormente citados e tratam de:
a) "Indenização por Dano Material" (fls. 333/335) em que a empresa GLOBO MED
alega que houve desvio de valores destinados ao pagamento de seus impostos;
b) "Medida Liminar" (fls. 331/332) para determinar a devolução de documentos listados
na inicial.
Portanto, nenhum dos dois processos tem o condão de modificar os fatos geradores de
imposto de renda tratados no presente processo, referentes ao médico, pessoa física, que
recebeu pelos serviços profissionais prestados.
(...)
O lançamento em apreço teve por escopo a constituição do crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física decorrente da classificação indevida dos rendimentos
recebidos pelo contribuinte da empresa GLOBO MED Serviços Médicos Ltda. no ano-
calendário 2015, que foram declarados no ajuste anual como isentos e não tributáveis.
No auto de infração em comento, lavrado contra a pessoa física do contribuinte, a
exigência é relativa ao imposto de renda pessoa física devido ajustado, resultante do
cômputo de todos os rendimentos recebidos ao longo do ano-calendário, subtraídos das
deduções a que tem direito.
Já a exigência a ser, eventualmente, cobrada da pessoa jurídica compreenderia a multa e
juros isolados por falta de retenção de imposto de renda na fonte sobre os rendimentos
pagos aos profissionais médicos pela prestação de serviços, ou relativa a contribuições
sociais e/ou impostos devidos por pessoa jurídica.
Logo, trata-se de cobranças completamente diversas, decorrentes de fatos geradores
também diversos.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725780/2018-07

Quanto a utilização de provas obtidas no processo no 10980-721.028/2018-89,
insta observar que o princípio maior das provas é o de que todos os meios legais são legítimos,
assim, nada impede que se faça uso da prova emprestada, no processo administrativo fiscal,
desde que ela guarde pertinência com os fatos alegados e que se deseja comprovar.
Temos que o uso de provas emprestadas em processos administrativos fiscais é
procedimento unanimemente admitido pelos Tribunais Superiores e pelo próprio tribunal
administrativo, como abaixo:
PROVAS PRODUZIDAS A PARTIR DE LAUDO PERICIAL CONFECCIONADO
PELA POLÍCIA FEDERAL - DOCUMENTAÇÃO TRAZIDA DO EXTERIOR COM
AUTORIZAÇÃO
DA
JUSTIÇA
FEDERAL
-
PROVA
EMPRESTADA
-
POSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
PELO
FISCO
-
DOCUMENTOS
INCIDENTAIS
EM
LÍNGUA
ESTRANGEIRA
-
DESNECESSIDADE
DE
TRADUÇÃO PARA O VERNÁCULO - O fisco pode se valer de prova emprestada,
produzida em outro processo administrativo fiscal ou mesmo processo judicial,
inclusive em processo criminal. Não há necessidade de que a prova do Processo
Administrativo Fiscal seja produzida por Auditor-Fiscal da Receita Federal. Peças
incidentais em língua estrangeira, as quais não criaram qualquer dificuldade para a
defesa do recorrente, estando, ressalte-se, nos pontos que interessam à solução da
presente lide, traduzidas para vernáculo nos ofícios e laudos da Polícia Federal, não
inquinam de nulidade o lançamento em debate. 1o CC. / 6a. Câmara / ACÓRDÃO 106-
17.029 em 07.08.2008. Publicado no DOU: 18.11.2008.
IMPOSTO DE RENDA. LANÇAMENTO. PROVA EMPRESTADA. FISCO
ESTADUAL. ARTIGO 199 DO CTN. ART. 658 DO REGULAMENTO DO
IMPOSTO DE RENDA (ART. 936 DO RIR VIGENTE) 1. O artigo 199 do Código
Tributário Nacional prevê a mútua assistência entre as entidades da Federação em
matéria de fiscalização de tributos, autorizando a permuta de informações, desde que
observada a forma estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio 2. O
art. 658 do Regulamento do Imposto de renda então vigente (Decreto no 85.450/80,
atualmente art. 936 do Decreto no 3.000/99) estabelecia que "são obrigados a auxiliar a
fiscalização, prestando informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados,
cumprindo ou fazendo cumprir as disposições deste Regulamento e permitindo aos
fiscais de tributos federais colher quaisquer elementos necessários à repartição, todos os
órgãos da Administração Federal, Estadual e Municipal, bem como as entidades
autárquicas, paraestatais e de economia mista" 3. Consoante entendimento do Supremo
Tribunal Federal, não se pode negar valor probante à prova emprestada, coligida
mediante a garantia do contraditório. (RTJ 559/265) 4. STJ - RESP - RECURSO
ESPECIAL - 199500631385 - 05/08/2004 - SEGUNDA TURMA Espécie: RESP -
RECURSO ESPECIAL - 81094. Data da Decisão: 05/08/2004. Data da Publicação:
06/09/2004
Assim, com base no entendimento dos Tribunais Superiores, judiciais e
administrativos, e com amparo no princípio da verdade material são válidos os procedimentos
com base em provas emprestadas de outro processo administrativo fiscal, como no presente caso.
Logo não procede a preliminar de nulidade por terem sido as provas decorrentes
de compartilhamento das investigações em processo administrativo fiscal instaurado em face da
Global Med.
Doutro lado, observa-se que os presentes autos encontram-se suficientemente
instruídos, com elementos e provas satisfatórios ao convencimento desta relatoria, e eventual
descompasso em concreto entre os 2 processos administrativos fiscais poderá ensejar a
interposição de recurso especial, na forma do art. 67 do RICARF.
Sendo assim, resta afastado o pleito relativo à suspensão do presente processo.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725780/2018-07

Das Nulidades
O Impugnante alega existência de vícios que levam a nulidade do lançamento.
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142 do
Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento, previstos
no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725780/2018-07

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
No mesmo sentido, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa M. Lopez (Processo
Administrativo Federal Comentado, Dialética, São Paulo, 2002, pp. 413, 426) afirmam que “é
inútil, do ponto de vista prático, anular-se ou decretar a nulidade de um ato, não tendo havido
prejuízo da parte”. E, ao examinar este dispositivo do Decreto 70.235/72, continuam:
“É preciso (...) examinar, no caso concreto, se o vício defensivo prejudica a ampla
defesa como um todo, ou não. Para Ada Pellegrini Grinover (na obra citada), “há
nulidade absoluta quando for afetada a defesa como um todo; nulidade relativa com
prova de prejuízo (para a defesa) quando o vício do ato defensivo não tiver esta
consequência”. Neste caso, o vício pode ser sanado. Segundo a autora, “o vício ou
inexistência do ato defensivo pode não levar, como consequência necessária, à
vulneração do direito de defesa, em sua inteireza, dependendo a declaração de
nulidade da demonstração do prejuízo à atividade defensiva como um todo.”(p 425).
Da fase oficiosa do Procedimento Fiscal.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à ampla defesa
e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais
inclusive provas decorrentes de compartilhamento das investigações em outro processo
administrativo fiscal, e sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade ou
nulidade ao feito.
Princípios constitucionais
Parte dos argumentos expendidos na impugnação diz respeito a violação de
princípio constitucional relativo ao cerceamento à defesa.
Cumpre observar, objetivamente, que a atividade do agente do fisco é
absolutamente vinculada, ou seja, deve estrita obediência à lei e às normas infralegais.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725780/2018-07

Desde que haja norma formalmente editada, encontrando-se em vigor, cabe o seu
fiel cumprimento, em homenagem ao princípio da legalidade objetiva que informa o lançamento
e o processo administrativo fiscal, sob pena de responsabilidade funcional. Nesse sentido as
orientações do Parecer Normativo CST/SRF n. 329/1970 e Parecer PGFN/CRF n. 439/1996.
Assim é que os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador.
Depois de formulada a norma, sua aplicação se impõe de forma objetiva, sem
espaço para juízos discricionários por parte de quem a ela deve obediência.
O que se pode e deve fazer no âmbito do julgamento administrativo é verificar se
o lançamento/decisão administrativa estão adstritos aos limites legais, corrigindo eventuais
excessos.
A autoridade fiscal tem sua atividade pautada no princípio da estrita vinculação à
lei tributária, de modo que, sendo a hipótese legal subsumida ao caso concreto sob análise, não
há que se alegar, em sede de julgamento administrativo, afronta a princípios constitucionais.
Da tipificação da infração
Cumpre mencionar que a descrição dos fatos constantes do auto de infração
indica, de forma inequívoca, que a autoridade fiscal considerou que a sujeição passiva da regra
matriz de incidência tributária, relativamente às infrações tributárias, era afeta ao Recorrente,
motivo pelo qual intimou o sujeito passivo para que apresentasse justificativas.
Na impugnação apresentada, percebe-se, com absoluta clareza, que o Recorrente
demonstra ter identificado e compreendido as infrações apontadas no lançamento.
Ademais, verifica-se que o Auto de Infração veio estribado de todas as razões que
ensejaram a sua lavratura, permitindo, ao Recorrente, o conhecimento nítido das acusações
imputadas, com detalhamento do desenvolvimento da fiscalização em exame. O enquadramento
legal e a descrição da penalidade imposta encontram-se a fls. 290.
Logo não procede a preliminar de nulidade por terem sido as provas decorrentes
de compartilhamento das investigações em outro processo administrativo (alegação abordada
em tópico anterior), ou mesmo por falta/falha no enquadramento legal e descrição da penalidade.
O impugnante bem compreendeu o teor da autuação, e sua robusta manifestação
(tanto na fase de impugnação quanto em sede recursal) é bastante para evidenciar a ausência de
cerceamento à ampla defesa como alegado.
Das nulidades alegadas
Assim, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
Do Mérito.
Resumidamente, o Recorrente insurge-se contra o lançamento ao enfoque de que
os erros e infrações cometidas na contabilização da pessoa jurídica de que é sócio (Globo Med),
de responsabilidade da empresa de contabilidade e dos contadores (Contcom), não tem o condão
de alterar a natureza jurídica dos rendimentos isentos (lucros distribuídos), que recebera e
declarara para a RFB.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725780/2018-07

Vejamos como a Decisão de piso (fls. 348 e ss) tratou das alegações apresentadas
na defesa.
O lançamento em apreço teve por escopo a constituição do crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física decorrente da classificação indevida dos rendimentos
recebidos pelo contribuinte da empresa GLOBO MED Serviços Médicos Ltda. no ano-
calendário 2015, que foram declarados no ajuste anual como isentos e não tributáveis.
No auto de infração em comento, lavrado contra a pessoa física do contribuinte, a
exigência é relativa ao imposto de renda pessoa física devido ajustado, resultante do
cômputo de todos os rendimentos recebidos ao longo do ano-calendário, subtraídos das
deduções a que tem direito.
Já a exigência a ser, eventualmente, cobrada da pessoa jurídica compreenderia a multa e
juros isolados por falta de retenção de imposto de renda na fonte sobre os rendimentos
pagos aos profissionais médicos pela prestação de serviços, ou relativa a contribuições
sociais e/ou impostos devidos por pessoa jurídica.
Logo, trata-se de cobranças completamente diversas, decorrentes de fatos geradores
também diversos.
No que tange à natureza tributária dos rendimentos, as evidências coletadas pela
fiscalização mostram que, ao invés de refletirem a apuração e distribuição de lucro pela
sociedade, os montantes recebidos pelo autuado correspondiam a mera remuneração por
serviços médicos prestados e que a denominação “lucro” não passou de uma farsa
montada para burlar o Fisco.
A alta admissão de sócios médicos e enfermeiros em datas próximas às
contratações/convênios para prestação de serviços, a concentração da maior parte das
cotas da sociedade nas mãos da sócia majoritária e administradora, Sra Rosa Maria
Rogonni, e a ínfima participação dos demais sócios no capital social e no rumo da
sociedade revelam a fragilidade do elo societário entre a GLOBO MED e os médicos.
Tais elementos sugerem que o interesse das partes era atuar de forma isolada, não em
sociedade, levando à conclusão de que o ajuste pactuado entre a pessoa jurídica e os
sócios assemelhava-se mais a uma prestação laboral em troca de remuneração do que,
propriamente, a uma relação societária.
Não é verdadeira a afirmativa de que houve alteração do capital social da empresa com
o ingresso dos novos sócios.
Veja-se que na 10a Alteração Contratual (fl. 104) consta no Item 1.76 que:
"O capital da sociedade que era de R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais),
dividido em 640.000 (seiscentas e quarenta mil) quotas, no valor unitário de R$ 1,00
(um real), pela incorporação de parte das Reservas de Lucros Acumulados eleva-se
para o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), inteiramente
subscrito e integralizado anteriormente, em moeda corrente nacional, dividido em
1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (um real),
aumento esse distribuído de forma desproporcional a atual participação societária,
ficando assim distribuído entre os sócios:..."
Como referido pela fiscalização (Item 4.16 do Termo de Verificação Fiscal, fl. 277), do
saldo de R$ 1.545.018,21 de Lucros apurados em 2013 e 2014, R$ 860.000,00 foram
transferidos para conta de capital social, a título de "integralização de lucros
acumulados no capital social".
Portanto, como o capital social era de R$ 640.000,00 com a integralização de parte do
lucro apurado em 2013 e 2014, no valor de R$ 860.000,00, resultou no novo capital
social de R$ 1.500.000,00 citado acima.
Esse capital da sociedade permaneceu inalterado na 11a Alteração Contratual (fls.
180/182), no valor de R$ 1.500.000,00, quando ingressaram diversos outros sócios,
havendo, como em todas as demais ocasiões uma simples redistribuição de quotas no
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725780/2018-07

percentual de 0,01% para cada novo sócio, por cedência das quotas da sócia majoritária
Rosa Maria Rogonni.
De suma importância ainda relembrar (Item 4.16 do Termo de Verificação Fiscal, fl.
277) que não houve distribuição dos lucros remanescentes (apurados em 2013 e 2014),
mantido o saldo de R$ 685.018,21 até o final do exercício.
A partir da contabilidade da GLOBO MED, a fiscalização constatou que “os lucros”
eram pagos aos “sócios” sem a demonstração de que a empresa os obteve no período e,
algumas vezes, antes mesmo do efetivo ingresso dos sócios no quadro social da
empresa, contrariando o disposto no art. 1.001 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil), segundo o qual “as obrigações dos sócios começam
imediatamente com o contrato, se este não fixar outra data, e terminam quando,
liquidada a sociedade, se extinguirem as responsabilidades sociais.”.
Cabe relembrar a análise contábil realizada pela fiscalização no item 4.11 do Termo de
Verificação (fl. 276): "Ao se analisar o plano de contas constante no Arquivo MANAD,
ficou evidente a simulação utilizada pela empresa para atribuir aos pagamentos que
efetuou a Laerte Justino de Oliveira, como se distribuição de lucros fossem. Os valores
destinados à Laerte são lançados a débito da sua conta pessoal (conta de resultado), no
reconhecimento da despesa, e a crédito da conta caixa, ou bancos, no pagamento. No
final do exercício, o saldo existente é baixado integralmente a débito da conta de
apuração do resultado ("resultado líquido final" conforme consta no plano de contas),
ou seja, a empresa trata contabilmente os pagamentos que efetuou ao sócio como
despesas ordinárias, em nada se assemelhando à distribuição ou antecipação de lucros
conforme quer fazer crer pelo nome da conta e dos históricos dos lançamentos".
É de se ter em conta que os lucros de uma entidade correspondem ao resultado contábil
positivo da sociedade em determinado período e são normalmente apurados ao final do
exercício social.
Em princípio, a distribuição de lucros deve acontecer de forma a privilegiar a devida
proporção das quotas sociais que cada sócio possui. No entanto, o artigo 1.007 do
Código Civil traz exceção a esta regra, ao estabelecer a possibilidade de ser estipulada
forma diversa de distribuição de lucros.
Na situação dos autos, na Cláusula Onze da 10a Alteração do Contrato Social da
GLOBO MED (fls. 125/126) foi previsto que a participação nos resultados da empresa
poderia ser desproporcional ao percentual de participação do quadro societário:
"11.1 - A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a
respeito da distribuição dos resultados e dos prejuízos e perdas apuradas, podendo ser
desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo
autoriza o artigo 1.007 da Lei n° 10.406/2002.
11.2 - A sociedade poderá levantar demonstrações financeiras intermediárias e
distribuir lucros apurados, observados limitações legais, e ainda distribuir lucros com
base nos lucros acumulados ou reserva de lucros constantes do último balanço
patrimonial, observada a reposição de Lucros quando a distribuição afetar o Capital
Social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei n°10.406/2002".
Todavia, não foram apresentados na peça impugnatória registros de que as distribuições
de lucro ao Impugnante tenham sido suportadas em balanços ou balancetes mensais,
assim como a empresa não realizou reunião de deliberação dos sócios sobre a
distribuição dos lucros (obrigatória). A fiscalização assim se manifestou (Item 5.7, fl.
279):
"5.7) Constatado que a empresa não comprovou que efetuou reuniões de deliberações
de distribuição de resultados, que não registrou em atas as deliberações dos sócios e,
ainda, que não levantou demonstrações financeiras intermediárias que suportassem tal
distribuição, verifica-se total ilegalidade dos seus procedimentos e que desqualificam
os históricos dos lançamentos contábeis efetuados na conta contábil n° 541-
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, subconta 54101 - DISTRIBUIÇÃO, relativamente aos
pagamentos que efetuou ao sócio Laerte Justino de Oliveira."
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725780/2018-07

E a Fiscalização ainda relatou (Item 5.6, fls. 279) que diante da negativa da empresa, em
atender ao contido nos Termos de Intimação, no âmbito da ação em razão da GLOBO
MED, encaminhou ofício à Junta Comercial do Paraná, solicitando cópias de todas as
atas registradas pela GLOBO MED naquele órgão estadual. Em resposta ao ofício, a
Junta Comercial informou que nenhuma ata foi levada a registro pela empresa no
período fiscalizado.
Percebe-se, portanto, que o contribuinte era remunerado independentemente da
apuração de lucros, o que indica que os valores percebidos não eram verdadeiramente
lucros, mas simples contraprestação pelos serviços individuais prestados, tal qual
prescreve o art. 43 do Código Tributário Nacional – CTN, ou seja, remuneração
disfarçada de lucro.
Segundo a defesa, o Impugnante não possui qualquer formação contábil e fiscal e
somente prestou as informações que sabia, por isso utilizou termos e informações
leigos, mas todos os valores recebidos foram decorrentes da distribuição de lucros da
empresa GLOBO MED.
No caso concreto, o Sr. Laerte ingressou na sociedade em 30 de maio de 2015 (10a
Alteração Contratual, fl. 90), todavia, desde março/2015 já recebia valores em sua
conta n° 17033-7 da Agência 9626 do Banco Itaú (Extrato bancário, fls. 39/60).
Em 17 de março de 2015 consta "TED 104.1286 Karoline R M", no valor de R$
30.000,00 (fl. 39). Novamente, em 18 de março de 2015, no valor de R$ 27.000,00 (fl.
40). Karoline Rogonni Marquezi era a única sócia minoritária no início das atividades
da empresa GLOBO MED Serviços Médicos Ltda. (veja-se fl. 73).
Em 27 de abril de 2015 consta "TED 104.1286 GLOBO M SERV", no valor de R$
4.000,00 (fl. 42).
Ainda, de suma importância ressaltar que em TODOS OS MESES (com exceção de
julho/2015) o Impugnante recebeu por duas ou mais vezes no mesmo mês
remunerações sob o histórico de "lucros distribuídos aos sócios" (fls. 276/277).
Conforme escrituração contábil da empresa, no ano de 2015 foi apurado prejuízo e
o lucro remanescente dos anos anteriores não foram distribuídos e, além disso,
nenhuma empresa distribui lucros duas ou mais vezes no mesmo mês.
Mas a alegação de que declarou corretamente os rendimentos como isentos e não
tributáveis recebidos como sócio da empresa GLOBO MED cai por terra, uma vez
que sequer o Impugnante declara no campo "Declarações de Bens e Direitos" de
sua DIRPF do ano-calendário 2015 (fls. 266/269) ser possuidor de quotas da
empresa GLOBO MED.
Patente, pois, a prestação de serviços pelo sujeito passivo e demais médicos
participantes do esquema em favor da GLOBO MED, a qual se interpôs entre o
médico e o real contratante dos serviços e assumiu diretamente a incumbência de
remunerar os profissionais, exercendo controle sobre os serviços prestados pelos
mesmos e a coordenação da atividade laboral.
Assim, reputa-se comprovada a natureza tributável dos rendimentos recebidos da
GLOBO MED pelo contribuinte e correta a reclassificação promovida pela
fiscalização(grifos nossos).
Correta a R. Decisão de 1a Instância, totalmente em consonância com a instrução
processual.
A fls. 260 e ss, foi juntada Declaração de Ajuste Anual – DAA 2015/2016, donde
se extrai declaração de recebimento de rendimentos isentos da ordem de R$ 825.000,00,
denominados lucros ou dividendos distribuídos pela Globo Med, cuja sociedade não fora
devidamente declarada no campo apropriado, como bem apontou o Julgamento de 1a Instância.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725780/2018-07

A Decisão de 1a Instância, no sopesamento da instrução processual, considerou
ainda valores recebidos da Globo Med em momento anterior ao regular ingresso do Recorrente
na sociedade. Esses valores não foram considerados pela Autoridade Fiscal no lançamento. Não
obstante, as transferências relatadas no Julgamento de Piso e comprovadas pelos extratos
bancários robustecem a conclusão pela manutenção do lançamento.
Doutro lado, o contrato social da Globo Med previa que eventual distribuição de
resultados desproporcional ao percentual de participação no quadro social decorreria de
deliberação dos sócios, não comprovada na instrução processual. Doutro lado, restou
demonstrada pela Autoridade Fiscal (fls. 276 e 278) a desproporcionalidade nos pagamentos
feitos ao Recorrente.
Extrai-se do Relatório Fiscal:
5.7) Constatado que a empresa não comprovou que efetuou reuniões de deliberações de
distribuição de resultados, que não registrou em atas as deliberações dos sócios e, ainda,
que não levantou demonstrações financeiras intermediárias que suportassem tal
distribuição, verifica-se a total ilegalidade dos seus procedimentos e que desqualificam
os históricos dos lançamentos contábeis efetuados na conta contábil n° 541 -
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, subconta 54101 – DISTRIBUIÇÃO, relativamente aos
pagamentos que efetuou ao sócio Laerte Justino de Oliveira.
Mas tão importante quanto estas constatações, é fundamental que a distribuição de
lucros encontre lastro nas demonstrações contábeis. Não obstante, a análise fiscal demonstrou
que os pagamentos decorreram de contraprestação pelos serviços individuais prestados pelo
Recorrente (fls. 277/278 do Relatório Fiscal, abaixo reproduzido):
4.11) Ao se analisar o plano de contas constante no Arquivo MANAD, ficou evidente a
simulação utilizada pela empresa para atribuir aos pagamentos que efetuou a Laerte
Justino de Oliveira como se distribuição de lucros fossem. Os valores destinados à
Laerte são lançados a débito da sua conta pessoal (conta de resultado), no
reconhecimento da despesa, e a crédito da conta caixa, ou bancos, no pagamento. No
final do exercício, o saldo existente é baixado integralmente a débito da conta de
apuração do resultado (“resultado líquido final” conforme consta no plano de contas),
ou seja, a empresa trata contabilmente os pagamentos que efetuou ao sócio como
despesas ordinárias, em nada se assemelhando a distribuição ou antecipação de lucros
conforme quer fazer crer pelo nome da conta e dos históricos dos lançamentos. Abaixo
se demonstram os registros contábeis:
4.12) Contabilização no reconhecimento da despesa:
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725780/2018-07

4.14) Considerando que os pagamentos efetuados ao sócio Laerte, mesmo que no nome
da conta e no histórico dos lançamentos sejam tratados como “lucros distribuídos a
sócios”, estes são reconhecidos como despesas ao final do exercício e levados a débito
da conta de apuração do resultado. Lançadas todas as despesas do exercício a empresa
apurou o “resultado líquido final” que foi credor, se houve lucros, ou devedor, se houve
prejuízos. Feita esta apuração o resultado foi lançado a débito, ou crédito, na conta final
de apuração do lucro (prejuízo) do exercício, conforme abaixo:

4.15) Do quadro acima se extrai que o lucro líquido apurado no exercício de 2013 foi
igual a R$ 163.349,36 (saldo credor), no exercício de 2014 foi igual a R$ 1.381.668,85
(saldo credor). No exercício de 2015 a empresa apurou um prejuízo igual a R$
1.240.176,64 (saldo devedor);
4.16) No exercício de 2013 a empresa transferiu integralmente o lucro apurado para a
conta de lucros acumulados, sendo que esta manteve o saldo ao longo do exercício
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725780/2018-07

seguinte. No exercício de 2014 efetuou a mesma operação, sendo que do saldo apurado
nos exercícios de 2013 e 2014, R$ 1.545.018,21 (R$ 163.349,36 em 2013 + R$
1.381.668,85 em 2014), transferiu R$ 860.000,00 para a conta de capital social, a título
de “integralização de lucros acumulados no capital social”. Ainda assim não efetuou
nenhuma distribuição do lucro remanescente, mantendo o saldo de R$ 685.018,21 até o
final do exercício. Abaixo se reproduz os citados lançamentos contábeis, conforme
constam na contabilidade da empresa:

4.17) Os registros contábeis nas contas demonstrativas do capital social e de lucros e
prejuízos acumulados da empresa GLOBO MED, demonstram que não houve
distribuição de lucros aos sócios. Assim, tais registros contábeis demonstram a
ocorrência de simulação quando informam no histórico dos lançamentos contábeis
como se antecipação de lucros fossem, quando na verdade, referem-se à pró-labore pago
a Laerte.
4.18) A movimentação financeira total do fiscalizado, constante nos extratos bancários
fornecidos pelo fiscalizado dão suporte aos rendimentos auferidos por Laerte da
empresa GLOBO MED. Assim, para o ano de 2015 se identifica recebimento por parte
de Laerte Justino de Oliveira, do montante de R$ 876.829,53, a título de pró-labore, não
oferecidos à tributação.
Verifica-se a correção da conclusão fiscal e do julgamento de piso, acolhida a
fundamentação legal e jurídica como razão de decidir. Considera-se que a farta instrução
processual, que resultou na Autuação e Julgamento de 1a Instância, não foi minimamente
desconstituída pela defesa ou recurso apresentados.
Ora, a Lei 7.713/89, art. 3°, §3°, define que o imposto de renda incide sobre todo
rendimento, o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, e ainda os proventos
de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes
aos rendimentos declarados.
Cabe exclusivamente ao Impugnante o ônus da comprovação da não ocorrência
das infrações tributárias plenamente descritas pela D. Autoridade Fiscal.
Da Multa Qualificada
Consta do lançamento a aplicação da multa qualificada de 150%, prevista no §1o,
do art. 44 da Lei no 9.430/1996:
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725780/2018-07

“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.”
Já os artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502 de 30/11/1964, estatuem:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.”
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito. Excepciona a regra a comprovação do
intuito fraudulento, a qual acarreta a aplicação da multa qualificada de 150%, prevista no § 1o ,
do artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996, com a redação dada Lei no 11.488, de 15/06/2007.
A fraude ou a simulação fiscal pode se dar em razão de uma ação ou omissão, de
uma simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda
Pública, um propósito deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação
tributária. Nesses casos, deve sempre estar caracterizada a presença do dolo, um
comportamento intencional, específico, de causar dano à Fazenda Pública, onde se
utilizando subterfúgios escamoteiam a ocorrência do fato gerador ou retardam o seu
conhecimento por parte da autoridade fazendária. Assim não fosse, todas as omissões de
rendimentos ensejariam multa qualificada.
Na aplicação da multa qualificada de 150%, a autoridade fiscal deve subsidiar o
lançamento com elementos probatórios que mostrem de forma irrefutável a existência destes dois
elementos formadores do dolo, elemento subjetivo dos tipos relacionados nos artigos 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, de 1964, aos quais o § 1o, do artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996 faz remissão. É,
pois, esta comprovação nos autos requisito de legalidade para aplicação desta multa qualificada.
No presente caso, observa-se que toda a descrição de ação simulatória extraída da
autuação alcança a empresa Globo Med.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725780/2018-07

Vejamos trechos do Relatório Fiscal:
3.2) Tal empresa foi objeto de ação fiscal por esta DRF/Curitiba, onde se constatou nos
arquivos digitais contábeis fornecidos pela empresa (Arquivo MANAD, Doc. 011, fls.
65/71) que os pagamentos contabilizados na conta contábil n° 541 - DISTRIBUIÇÃO
DE LUCROS, subconta 54101 – DISTRIBUIÇÃO, referem-se à contabilização de
pagamentos relativos à suposta distribuição e/ou adiantamentos de lucros a sócios da
empresa. Isto porque, como fica demonstrado neste relatório, não constam nos registros
contábeis da empresa, nas contas demonstrativas do Patrimônio Líquido, comprovação a
respeito da distribuição de lucros, constatando-se simulação nos registros contábeis que
informam supostas distribuições de lucros.
(...)
4.11) Ao se analisar o plano de contas constante no Arquivo MANAD, ficou evidente a
simulação utilizada pela empresa para atribuir aos pagamentos que efetuou a Laerte
Justino de Oliveira como se distribuição de lucros fossem. Os valores destinados à
Laerte são lançados a débito da sua conta pessoal (conta de resultado), no
reconhecimento da despesa, e a crédito da conta caixa, ou bancos, no pagamento. No
final do exercício, o saldo existente é baixado integralmente a débito da conta de
apuração do resultado (“resultado líquido final” conforme consta no plano de contas),
ou seja, a empresa trata contabilmente os pagamentos que efetuou ao sócio como
despesas ordinárias, em nada se assemelhando a distribuição ou antecipação de lucros
conforme quer fazer crer pelo nome da conta e dos históricos dos lançamentos. Abaixo
se demonstram os registros contábeis:
(...)
4.17) Os registros contábeis nas contas demonstrativas do capital social e de lucros e
prejuízos acumulados da empresa GLOBO MED, demonstram que não houve
distribuição de lucros aos sócios. Assim, tais registros contábeis demonstram a
ocorrência de simulação quando informam no histórico dos lançamentos contábeis
como se antecipação de lucros fossem, quando na verdade, referem-se à pró-labore pago
a Laerte.
(...)
7.1) Face os elementos trazidos ao presente processo, evidencia-se o propósito
deliberado por parte da empresa, através dos seus administradores e em conluio com a
sócia Laerte Justino de Oliveira, de modificar a característica essencial do fato gerador
do imposto de renda da pessoa física, pela modificação intencional das suas
características, tratando e ocultando remunerações como se lucros distribuídos fossem.
A conduta se configura como sonegação conforme previsão do artigo 71 da Lei
4.502/1964, abaixo transcrito:
7.2) Laerte Justino de Oliveira, agindo com dolo, utilizou-se de meios ilícitos tentando
impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, descaracterizando-o e, desta forma,
tentando eximir-se do pagamento dos tributos devidos, o que configura a tentativa de
evasão fiscal por meio simulado;
A exceção do item 7.2, que traz afirmações de conduta simulatória e fraudulenta
perpetrada pelo Recorrente, os demais trechos da autuação não descrevem comportamento
doloso ou simulatório que não fosse da Globo Med.
Também é preciso considerar que a afirmação relativa ao comportamento doloso e
ao conluio (a pratica de fraude, simulação ou de sonegação mediante ajuste entre duas ou mais
pessoas) somente aparecem no item relativo à qualificadora da multa, e não são descritos no
curso do relatório.
Qual teria sido a comprovação de que o Recorrente agira em conluio?
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725780/2018-07

Aonde resta comprovada intenção além da pressuposta de omitir rendimentos
tributáveis, declarando-os isentos ? Aonde comprovado o dolo(um comportamento intencional,
específico, de causar dano à Fazenda Pública, onde utilizando-se de subterfúgios o contribuinte
escamoteia a ocorrência do fato gerador ou retarda o seu conhecimento por parte da autoridade
fazendária)?
De fato, nem relato fiscal, nem a instrução processual demonstram estes
comportamentos ensejadores da qualificadora.
O Recorrente não estava na administração da empresa e não detinha,
comprovadamente, influência na sua gestão.
Ora, a omissão de rendimentos e a contabilização incorreta, por si só, não se
mostram suficientes para comprovar a simulação, o conluio e o dolo, ou mesmo o intento à
sonegação, suficientes à qualificadora da multa. Doutro lado, os artifícios de defesa também não
ensejam o aumento da penalidade.
Em recente julgamento no CARF, o Conselheiro Relator (Acórdão n.o 1201-
003.590 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária, julgado em 12/02/2020, Processo no
10280.723086/2009-43 54) considerou que:
Como se vê, tanto na sonegação quanto na fraude há uma ação ou omissão dolosa por
parte do contribuinte vinculada ao fato gerador da obrigação principal. Tal conduta
visa impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autorizada fazendária, no caso da sonegação, ou da ocorrência do próprio fato
gerador, no caso da fraude. No conluio tem-se a pratica tanto da fraude ou de
sonegação mediante ajuste entre duas ou mais pessoas.
Importante observar, porém, que para a caracterização da sonegação, não basta uma
simples conduta para impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Faz-se necessária uma
conduta qualificada por evidente intuito de fraude. Ademais, os fatos devem estar
minuciosamente descritos no lançamento tributário (Termo de Verificação Fiscal) e
acompanhado de robusto lastro probatório. Em resumo, para a qualificação multa são
necessários os seguintes requisitos:
i)
conduta qualificada por evidente intuito de fraude do sujeito passivo, tais como,
documentos inidôneos, informações falsas, interposição de pessoas, declarações falsas,
atos artificiosos, dentre outros;
ii)
conduta típica minuciosamente descrita no lançamento tributário (Termo de
Verificação Fiscal);
iii)
conjunto probatório robusto da conduta praticada pelo sujeito passivo e demais
envolvidos, se for o caso. 55.
O CARF tem se posicionado na linha do racional exposto acima, inclusive com a
edição de súmulas, no sentido de que para fins de qualificação da multa não basta a
simples omissão de receita ou rendimentos, faz-se necessário a comprovação do
evidente intuito de fraude na conduta do sujeito passivo. ́
A propósito, veja-se a inteligência das Súmulas CARF no 14, 25 e 34:
Súmula CARF no 14 A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25 A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725780/2018-07

Súmula CARF no 34 Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em
contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Não pode o julgador presumir o elemento doloso na conduta do agente, tampouco
aplicar a qualificadora em sentido amplo, daí a importância de se observar o teor das citadas
Súmulas CARF nos 14, 25 e 34.
As provas precisam materializar condutas adicionais perpetradas pelo contribuinte
com o intuito de ocultar a omissão de rendimentos, como é o caso da emissão de notas
subfaturadas, apresentação de documentos falsos, interposição de pessoas, dentre outras.
Conforme se observa, o relato fiscal não descreve suficientemente uma conduta
qualificada por evidente intuito doloso e ação simulatório praticada pelo Recorrente. Os fatos
não demonstram a utilização dolosa de documentos fraudulentos, interposição de pessoas ou atos
artificiosos. Apenas indicam a omissão de rendimentos e contabilização errada efetuada pela
Globo Med.
A R. Decisão de piso manteve a qualificadora ao enfoque de que:
Não é razoável supor que o autuado, na qualidade de médico, não tivesse o
conhecimento e discernimento necessários para compreender o mecanismo e as
consequências tributárias da prática adotada.
Ainda mais, se levarmos em conta as vantagens que a opção pelo pagamento dos
serviços por intermédio de pessoa jurídica acarretaria para os sócios, como a
possibilidade de uma remuneração mais vantajosa, em face da economia de tributos,
contribuições e de outros encargos trabalhistas e previdenciários gerados para os
contratantes e também para a GLOBO MED.
Assim, não restam dúvidas de que a participação do contribuinte no esquema acima
mencionado foi feita de forma consciente, isto é, que o mesmo tinha pleno
conhecimento da ilicitude cometida e assumiu o risco de adotá-la, objetivando com tal
prática a obtenção de vantagem financeira (aumento da remuneração e redução da carga
tributária).
Como bem afirma a autoridade lançadora, também o conluio restou caracterizado, em
face do interesse recíproco da GLOBO MED e da pessoa física na economia tributária
obtida. O dolo, portanto, restou demonstrado.
Como já discorrido, a fiscalização apurou que o contribuinte utilizou-se de simulação
para obter uma tributação mais benéfica, a qual, todavia, não se confunde com simples
elisão fiscal. O procedimento foi adotado conjuntamente pelo contribuinte, na qualidade
de sócio, e pela pessoa jurídica GLOBO MED.
Destarte, estando prevista pela legislação de regência e, tendo sido apurados todos os
pressupostos para sua aplicação, encontra-se plenamente justificada a aplicação da
multa qualificada de 150%.
Não descrito o concluio, a fraude, o dolo ou a simulação relativamente à infração
tributária, e aplicada a Súmula CARF no 14, entendo procedente a pretensão deduzida na defesa
no que toca a redução da multa ao patamar mínimo, relativamente à omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725780/2018-07

Das Provas
O Recorrente solicitou a posterior juntada de documentos comprobatórios do
alegado.
Pois bem, sabe-se que o momento oportuno para sua apresentação das provas é
por ocasião da impugnação, sob pena dos argumentos de defesa tornarem-se meras alegações ,
ocorrendo preclusão, conforme disposto no art. 15, do Decreto no. 70.235, de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Como bem observou o R. Acórdão, a prova documental deve ser sempre
apresentada na impugnação, admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos.
Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas
hipóteses previstas no art. 16, do PAF.
No presente caso, não foram comprovados os motivos que pudessem autorizar a
juntada de documentos após a impugnação ou a determinação de necessárias diligências ou
perícias, na forma do §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo prazo para provas,
não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à
impugnação.
Também desnecessária perícia à formação de convicção dessa Julgadora.
Sendo assim, resta indeferido o pedido.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer em parte, exceto da alegação de
inconstitucionalidade da multa qualificada aplicada e das alegações que extrapolam a presente
lide administrativa (questões relativas a vícios na contabilidade da GLOBO MED SERVICOS
MEDICOS LTDA, CNPJ 17.713.721/0001-41, bem como responsabilização dos contadores e
empresa de contabilidade pelos planejamentos tributários abusivos na pessoa jurídica), e na parte
conhecida em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO para afastar a qualificadora da
multa aplicada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-009.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725780/2018-07

Fl. 476
DF CARF MF
Original